Tribunal: TJBA
Processo: 8006379-81.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006379-81.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: GILBERTO GUIMARAES BRAGA

Advogado(s)
:
THAIS MARIA DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao fornecimento de tratamento home care ao embargado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise de dois pontos: (i) a tese de que o serviço de home care não está incluído entre os procedimentos obrigatórios previstos na Lei 9.656/98 e nas normativas da ANS; e (ii) a alegação de inexistência de ilicitude na recusa de cobertura, o que afastaria o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos necessários à resolução da controvérsia, expressamente consignando que "não é razoável permitir que o Apelante negue a internação home care solicitada pelo médico do paciente, já que se avalia, in casu, interesse superior, condizente com a defesa do direito à saúde, à dignidade, conforme contempla a Constituição Federal, que se sobrepõe a qualquer outro".

5. A decisão colegiada fez expressa referência à jurisprudência do STJ no sentido de considerar "abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar", manifestando-se contrariamente à alegação da embargante.

6. Quanto aos danos morais, o acórdão foi claro ao afirmar que "a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de tratamento médico prescrito, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral".

7. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão que enfrenta todos os argumentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que adote posicionamento contrário ao pleiteado pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 1.022, I, II e III, e art. 1.025 do Código de Processo Civil; Art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.498.149/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8006379-81.2022.8.05.0146
, em que é embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e embargado
GILBERTO GUIMAR
Ã
ES BRAGA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.